Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051346-62.2016.8.07.0000 RECORRENTES: ADELSON MENDES, JOÃO DA SILVA, PAULO VIEIRA JÚNIOR, ANDREA CUNHA SOUZA, FABIANA OLIVEIRA FEITOSA, SUELI DE FÁTIMA NUNES, ELIS REGINA DE ARAÚJO VIEIRA, ESTEVAM BRITO MARINHO JÚNIOR, KÁTIA MARISA MAGALHÃES, FLÁVIA CAMPOS DE QUEIROZ GONÇALVES, CLÁUDIO TEIXEIRA DE SOUSA, ELZA MARIA DE ARAÚJO, BALBINA SOARES BATISTA, MÁRCIA PEREIRA RODRIGUES, ROSIMEIRY BRITO PEREIRA, CRISTINA ALVES DA COSTA BRETTAS, NARA REGINA BARBOSA SALLES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 35797386) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. PARÂMETROS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva começa a correr a partir do trânsito em julgado do título judicial respectivo, já que esse tipo de pretensão prescreve no mesmo prazo que o autor tem para propor ação, nos termos da Súmula 150 do STF. II. Cabe ao exequente respeitar o prazo prescricional para promover o cumprimento do título judicial que obteve na fase de conhecimento, conforme redação do art. 523 do CPC III. É de 5 anos o prazo prescricional para propor ação em face da Administração Pública, conforme definido no REsp 1251993-PR, julgado na modalidade repetitiva. IV. Consoante tese fixada no tema 880 do STJ, a demora da Administração em fornecer documentos não impede o transcurso do prazo prescricional para promover a execução. V. Não há um direito subjetivo absoluto do patrono em obter os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, 3o do CPC, pois em situações excepcionais, em que o valor da causa seja irrisório ou mesmo exorbitante, cabe ao magistrado aplicar um juízo equitativo e proporcional na definição dos honorários. VI. A partir de um juízo de equidade, e sob uma interpretação sistemática e teleológica do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, a fixação dos honorários precisa mostrar equilíbrio e, ao mesmo tempo, atender aos parâmetros legais do CPC. VII. Recurso dos Agravantes conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 524, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, afirmando o afastamento da prescrição da pretensão executória, tendo em vista o Recurso Especial Repetitivo no 1.336.026/PE, com a respectiva modulação de efeitos, afastando-se o transcurso do prazo prescricional antes de 30/6/2017; c) artigos 509 do Código de Processo Civil, e 202, inciso I, parágrafo único, do CC, defendendo que o feito se encontrava em fase de liquidação de sentença por arbitramento, o que impede o curso do lapso prescricional até decisão final que fixa o quantum debeatur. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no tocante à suposta violação aos artigos 509 e 524, §§ 3o a 5o, ambos do Código de Processo Civil, e 202, inciso I, parágrafo único, do CC, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na demanda em análise, verifica-se que o prazo quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado do mandado de segurança n. 1999.00.2.000721-7, ocorrido no dia 02.02.2009, enquanto a Execução do respectivo título (ExTiJu n. 0051346-62.2016.8.07.0000) somente foi proposta no dia 09.11.2016 (ID no 9562597), ou seja, mais de 07 anos após o trânsito em julgado daquele mandamus [...] Percebe-se, então, que no caso dos autos, operou-se a prescrição, mormente pelo fato de não incidir, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. A despeito do que argumentam os Agravantes, o parágrafo segundo do art. 509 do CPC estipula que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Outrossim, conforme se depreende dos autos, os Agravantes detinham dados e documentos suficientes para a propositura da demanda, já que o objeto da execução era justamente o recebimento do dinheiro referente ao auxílio alimentação, concedido pela Lei 786/94 do DF. Assim, vê-se que na inicial da execução, mais precisamente à fl. 6 do ID no 9562597, os agravantes delinearam todos os cálculos em uma tabela, com critérios específicos para definição de valor para cada um dos exequentes, utilizando-se de meios magnéticos em seu poder, bem como de informações disponibilizadas publicamente sobre o valor do auxílio alimentação, o que foi confirmado pelos próprios agravantes na inicial [...] Constata-se, então, que apesar de alguns Agravantes não terem o seu valor estritamente calculado na inicial, os parâmetros utilizados para alguns dos Agravantes serviram razoavelmente para prosseguir a execução, porquanto os cálculos no processo em análise não demonstraram maiores complexidade a exigir fase de liquidação de sentença [...] Cabe ressaltar que, embora os Agravantes sustentem a existência de precedente vinculante do STJ a ser aplicado neste processo, o RESP No 1.336.026/PE, entendo que o referido precedente não se aplica ao caso. Isso porque, a decisão do STJ versa justamente sobre prescindibilidade do fornecimento de documentos por parte da Administração, quando há uma execução contra si. Ao ler a tese fixada no tema 880 do STJ, percebe-se que a demora na juntada de documentos, inclusive aqueles que estão na posse do ente público, não impede o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva [...] Conclui-se, pois, que sob todos os ângulos não há como reconhecer causa interruptiva da prescrição como pugnam os agravantes, devendo ser declarada a prescrição, nos moldes do art. 487, II, do CPC. Assim, mantenho a decisão quanto à prescrição” (ID. 27130898). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso especial de ID. 37847279, manejado com o intuito de retificar e reiterar os fundamentos do recurso especial, dele não conheço, pois “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no AREsp 1803778/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016